Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
“Não se sustenta a alegação de omissão na apreciação da decisão liminar de agravo de instrumento interposto pela embargada. No caso, houve enfrentamento do pedido posto nas razões recursais, não se configurando o defeito de omissão, na concepção processual do termo tal como referido no art. 1.022 do CPC. Está evidenciado nos argumentos e pedido do embargante/agravado a pretensão de modificar a decisão liminar em questão. Porém, para este fim não se prestam os embargos de declaração. Diga-se, ademais, que a decisão foi proferida expressando o convencimento deste julgador após análise dos elementos do processo, e com referência, também, a laudos de estudo social e psicológico. Tratando-se de decisão liminar em sede de agravo de instrumento, é da natureza deste provimento judicial a análise incipiente e sumária, em juízo de verossimilhança do alegado, em decisão fundamentada, como a que foi proferida. (...) DESACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Embargos de Declaração, No 70080943251, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 21-03-2019).
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por GISLAINE CAETANO RAMIRES, contra o Decisão de ID. 76075993, do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1002135-53.2021.8.11.0000, interposto em desfavor de BRDU SPE VERMONT LTDA, exarado por este relator, que indeferiu o pedido de efeito ativo ao recurso aviado.
A embargante aduz que a decisão embargada restou omissa, vez que não apreciado o pedido para que a embargada se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da agravante, especialmente relativo aos boletos já emitidos em nome desta, bem como a embargada exclua imediatamente o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).
Por estas razões requere o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e seja concedida a liminar requestada, inaudita altera pars, conforme apontado alhures, perdurando neste decorrer processual.
É relatório. Decido.
Segundo dispõe o §2o, do artigo 1.024, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Portanto, passo a decidi-lo monocraticamente.
É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, os aclaratórios servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou à rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
Pois bem.
A embargante aduz que parte de seu pleito, referente á tutela recursal, não foi apreciado, no que concerne aos pedidos de suspensão de cobrança, inclusive em relação aos boletos já emitidos em nome desta, bem como que a embargada exclua imediatamente o nome da embargante dos órgãos de proteção ao crédito.
A decisão embargada assim consignou:
“Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré. Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório. Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. (...) (ID. 75732454 - Pág. 2).
Ademais, temerária a rescisão de contrato em sede de liminar, sem observância do contraditório e ampla defesa, posto que, há inegável relação negocial assumida voluntariamente pela agravante.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. (ID. 76075993 - Pág. 2/3).
Denota-se que a decisão embargada, em análise em cognição sumária da tutela recursal, entendeu pelo indeferimento do pleito e a manutenção, ao menos por ora, da decisão agravada, o que importa, em sede de análise liminar, de negativa integral dos pedidos insertos no efeito ativo, in casu, por ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado.
Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício, nulidade ou premissa equivocada com a decisão embargada, mas, apenas descontentamento da parte embargante com a decisão.
Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mutatis mutandis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM DECISÃO LIMINAR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO. Não se sustenta a alegação de omissão na apreciação da decisão liminar de agravo de instrumento interposto pela embargada. No caso, houve enfrentamento do pedido posto nas razões recursais, não se configurando o defeito de omissão, na concepção processual do termo tal como referido no art. 1.022 do CPC. Está evidenciado nos argumentos e pedido do embargante/agravado a pretensão de modificar a decisão liminar em questão. Porém, para este fim não se prestam os embargos de declaração. Diga-se, ademais, que a decisão foi proferida expressando o convencimento deste julgador após análise dos elementos do processo, e com referência, também, a laudos de estudo social e psicológico. Tratando-se de decisão liminar em sede de agravo de instrumento, é da natureza deste provimento judicial a análise incipiente e sumária, em juízo de verossimilhança do alegado, em decisão fundamentada, como a que foi proferida. A proliferação de “recursos filhotes” seguramente não contribui para a pronta prestação jurisdicional, objetivo que deve ser comum a todos os atores da cena judiciária. DESACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Embargos de Declaração, No 70080943251, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 21-03-2019).
Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Com o trânsito em julgado desta decisão reclassifique-se os autos para Recurso de Agravo de Instrumento e intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, na forma do artigo 1.019, II do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator